Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701975-15.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARILEIA VARGAS DA COSTA RECORRIDO: JOSÉ EDMAR DE CASTRO CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ENFERMIDADE MENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO DE NOTAS PROMISSÓRIAS. PAGAMENTO. PENHORA NO ROSTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não demonstrada doença grave ou enfermidade mental que tornasse a ré incapaz de receber a citação, não prospera alegação de nulidade da citação e dos atos subsequentes produzidos na ação monitória ajuizada em seu desfavor. 2. “Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título". (STJ - (REsp 1262056/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe 03/02/2014). 3. Alegação referente a prescrição de notas promissórias foi analisada na sentença transitada em julgado, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, o que impede seu reexame em impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de causa superveniente ao título executivo judicial (inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil). 4. De acordo com o artigo 308 do Código Civil, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de não ser considerado válido. 5. Não comprovada, no atual estágio do curso processual, a alegação de bem de família, inviável desconstituir penhora realizada no rosto dos autos de ação de inventário, na qual a executada é uma das herdeiras. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 278 e 281, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em suma, a nulidade da citação e de todos atos dela subsequentes, ao argumento de que devido a problemas de saúde estava impedida para praticar atos da vida civil, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e 332, §1o do Código de Processo Civil, afirmando a prescrição da pretensão de cobrança das notas promissórias. Alega, ainda, ofensa à Lei 8.009/1990, insurgindo-se contra a penhora no rosto dos autos do inventário, ao argumento de que os bens imóveis constantes no aludido processo são bens de família, portanto impenhoráveis. Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. Em sede de recurso extraordinário, alega afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, afirmando negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 278 e 281, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a turma julgadora concluiu que “Assim, a agravante não demonstrou que, ao tempo da citação – 20.11.2019 – encontrava-se nas hipóteses previstas no inciso IV do artigo 244 ou 245 do Código de Processo Civil, de modo que a sua citação nos autos da ação monitória deve ser considerada válida e legítima, o que afasta a alegação de qualquer nulidade daquele procedimento” (ID Num. 28177451 - Pág. 7). De modo que, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado vilipêndio aos artigos 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66) e 332, §1o do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que “Alegação referente a prescrição de notas promissórias foi analisada na sentença transitada em julgado, pela qual julgado parcialmente procedente o pedido formulado em ação monitória, o que impede seu reexame em impugnação ao cumprimento de sentença, haja vista não se tratar de causa superveniente ao título executivo judicial (inciso VII do § 1o do artigo 525 do Código de Processo Civil)” (ID Num. 28177451 - Págs. 1 e 2). Com efeito, “Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1463254/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 6/4/2021). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “Desse modo, as notas promissórias emitidas entre 15.10.2014 e 18.10.2015, tal como definido na r. sentença (ID 22619827), transitada em julgado, não estão prescritas para fins de ação monitória” (ID Num. 28177451 - Pág. 8) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também, não merece curso o inconformismo no tocante à indicada contrariedade à Lei 8.009/1990, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal violado pelo acórdão recorrido, atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.” (AgRg no AREsp 1777887/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/2/2021). Igualmente, não deve subir o apelo fundado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). O recurso extraordinário, da mesma forma, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.” (RE 1314827 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 4/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias tendo em vista a juntada de substabelecimento sem reserva no ID Num. 28911821 - Pág. 1. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017